Tribunal: TJSP
Processo: 1007159-03.2024.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação. Direito civil. Prestação de serviços. Locação de motocicleta. Alegação de bloqueio e retomada do veículo sem motivo. Fatos não comprovados. Pretensões indenizatórias rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

1. Sentença: Ação de reparação de danos morais (fundada na alegação de retomada de motocicleta alugada), julgada improcedente.
2. Recurso do autor

Ementa:
Apelação. Direito civil. Prestação de serviços. Locação de motocicleta. Alegação de bloqueio e retomada do veículo sem motivo. Fatos não comprovados. Pretensões indenizatórias rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

1. Sentença: Ação de reparação de danos morais (fundada na alegação de retomada de motocicleta alugada), julgada improcedente.
2. Recurso do autor insistindo na repetição de indébito e indenização por danos morais, não acolhido.
3. Acórdão/razões de decidir:
Prova insuficiente para demostrar que a retomada da motocicleta derivara de má prestação dos serviços pela ré. Autor que não comprovou sua versão dos fatos. Nexo de causalidade não comprovado, o que afasta a obrigação de indenizar.
4. Recurso do autor desprovido. Sentença mantida.